Tribunal: TJES
Processo: 0008400-14.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE HOMOLOGA PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ATO JUDICIAL NÃO PASSÍVEL DE SER ATACADO POR APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE LIDE. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 382, DO CPC. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
julgador não valorará a prova nem se debruçará sobre eventual direito material correspondente à alegação de fato que se buscava provar (art. 382, §2º, CPC). Estritamente por essa razão, não cabe neste procedimento voluntário, sem lide, aferir o mérito da perícia para o fim pretendido pelo agravante: a formulação de quesitação suplementar.

2.
Sob essa perspectiva, é inequívoco que a sentença ora recorrida não se enquadra na exceção do artigo 382, § 4º, do CPC, para ser impugnada por intermédio de apelação, porque o juiz de primeiro grau homologou a prova produzida nos autos também respeitando os preceitos fundamentais constitucionais do contraditório e do devido processo legal.

3.
Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de caráter contencioso do procedimento em questão justifica a impossibilidade de interposição de recurso fora da hipótese excepcional do art. 382, § 4º, parte final, do CPC (AgInt no REsp n. 1.893.155/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021), não havendo que se falar em inconstitucionalidade.

4.
N
ão havendo margem na orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não se acolhe o argumento do recorrente de que seria possível a utilização do recurso de apelação diante do indeferimento do pedido por quesitação suplementar após a produção probatória pericial.

5.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008400-14.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ONIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: CONDOMINIO ED LAURO LEMOS JUNIOR

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ATO JUDICIAL NÃO PASSÍVEL DE SER ATACADO POR APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE LIDE. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 382, DO CPC. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
julgador não valorará a prova nem se debruçará sobre eventual direito material correspondente à alegação de fato que se buscava provar (art. 382, §2º, CPC). Estritamente por essa razão, não cabe neste procedimento voluntário, sem lide, aferir o mérito da perícia para o fim pretendido pelo agravante: a formulação de quesitação suplementar.

2.
Sob essa perspectiva, é inequívoco que a sentença ora recorrida não se enquadra na exceção do artigo 382, § 4º, do CPC, para ser impugnada por intermédio de apelação, porque o juiz de primeiro grau homologou a prova produzida nos autos também respeitando os preceitos fundamentais constitucionais do contraditório e do devido processo legal.

3.
Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de caráter contencioso do procedimento em questão justifica a impossibilidade de interposição de recurso fora da hipótese excepcional do art. 382, § 4º, parte final, do CPC (AgInt no REsp n. 1.893.155/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021), não havendo que se falar em inconstitucionalidade.

4.
N
ão havendo margem na orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não se acolhe o argumento do recorrente de que seria possível a utilização do recurso de apelação diante do indeferimento do pedido por quesitação suplementar após a produção probatória pericial.

5.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(Preliminar de Perda Superveniente do Objeto Recursal)

Preliminarmente, o recorrido pugna pelo não conhecimento do agravo interno por perda superveniente do objeto recursal, haja vista ter sido deferida a produção de prova pericial na ação principal.

Na petição de ID nº 7779976, por outro lado, o apelante refuta a tese de perda superveniente do objeto, ratificando a necessidade de julgamento do presente recurso de agravo interno, sob a alegação da necessidade de alteração do laudo pericial levado a efeito na ação cautelar.

Examinando detidamente os meandros deste recurso de agravo interno, interposto da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível, observa-se que a matéria devolvida ao colegiado desta 3ª Câmara Cível diz respeito à possibilidade de impugnação, via apelação, de incompletudes da perícia realizada em sede de procedimento autônomo de produção antecipada de provas.

O apelante, instado a se manifestar, reafirma seu argumento jurídico sobre a imprestabildiade da perícia realizada e a necessidade de novas quesitações com o fim de alterar as conclusões periciais. Por isso, observa-se que a ambição recursal do apelante não se esvaziou com o deferimento da produção de nova prova pericial nos autos principais, pois requer a alteração das conclusões obtidas na perícia anteriormente realizada.

Por tal razão, não se constata a superveniente perda do objeto recursal deste agravo interno, motivo pelo qual
REJEITO a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ONIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível interposto pela agravante, dada a manifesta inadmissibilidade por ausência de cabimento.

Inconformado, em sede de razões recursais, a empresa
ONIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

sustenta, em resumo, que: (i) "o Juízo a quo, com base no disposto na primeira parte do art. 469 do CPC, que dispõe que as partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, indeferiu a formulação da quesitação suplementar por considerar que tais quesitos deveriam ter sido apresentados durante a perícia sem justificar as razões pelas quais decidiu nesse sentido"; (ii) "em várias respostas aos quesitos das partes, o laudo judicial não respondeu, ou, quando respondeu, não o fez de forma peremptória e esclarecedora"; (iii) "nos casos de prejuízos que possam implicar interesse recursal, como no caso em tela, em que não foi observado o procedimento do CPC para produção de prova pericial, já que indeferida a quesitação suplementar pelo Juízo de piso, as questões procedimentais relativas à perícia que garantem a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal podem e devem ser apreciadas pelo Tribunal".

Em sede de contrarrazões, o apelado
CONDOMINIO DO EDIFICIO LAURO LEMOS JUNIOR

requereu a manutenção da decisão monocrática.

Pois bem.
O recorrente busca reverter a decisão monocrática que, nos moldes do previsto no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheceu do recurso de apelação cível manejado contra ato judicial que homologou a produção antecipada de prova.

Em 1º Grau de Jurisdição houve a instauração de procedimento de produção antecipada de prova, cujas regras estão elencadas nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil.

A sentença que homologou a prova produzida e determinou que os autos permanecerão em cartório durante 01 (um) mês para a extração de cópias e certidões (art. 383, CPC), indeferiu o requerimento da parte agravante de quesitação suplementar em perícia, fundamentando que "não é dado ao dado ao juiz, em produção antecipada de prova, eventual valoração da prova ou juízo de valor sobre as fatos alegados (§ 2º do art. 382 do CPC)".

E realmente, conforme já delineado na decisão monocrática, n
o procedimento de produção antecipada de prova somente a decisão que indefere totalmente o pleito é passível de ser recorrida, nos ditames do artigo 382, §4º, do CPC.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

“Note-se que a previsão do art. 382, §4º do CPC prevê a irrecorribilidade de decisões proferidas na ação autônoma probatória, somente admitindo a apelação contra a sentença que inadmitir totalmente a produção de prova e com isso extinguir o processo. Nem mesmo o indeferimento parcial é recorrível, porque embora seja realizado por meio de uma decisão interlocutória de mérito se afasta a aplicação do art. 1.015, II do CPC pela expressa previsão de irrecorribilidade. Como se nota, não se de trata de irrecorribilidade por agravo, mas de irrecorribilidade por qualquer espécie recursal.”
1

Na hipótese, o magistrado reconheceu que foi produzida a prova, o que encerra o procedimento de Jurisdição Graciosa, na medida em que
o julgador não valorará a prova nem se debruçará sobre eventual direito material correspondente à alegação de fato que se buscava provar
(art. 382, §2º, CPC).

Estritamente por essa razão, não cabe neste procedimento voluntário, sem lide, aferir o mérito da perícia para o fim pretendido pelo agravante: a formulação de quesitação suplementar.

Sob essa perspectiva, é inequívoco que a sentença ora recorrida não se enquadra na exceção do artigo 382, § 4º, do CPC, para ser impugnada por intermédio de apelação, porque o juiz de primeiro grau homologou a prova produzida nos autos também respeitando os preceitos fundamentais constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO INCABÍVEL (CPC/2015, ART. 382, § 4º). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 382, § 4º, do CPC/2015, somente é cabível interposição de recurso nos procedimentos de produção antecipada de prova na hipótese de denegação do pedido formulado. 2. Obiter dictum, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 1.733.628; Proc. 2020/0184118-7; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 01/03/2021; DJE 22/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS/EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Nos termos do art. 382, §4 do Código de Processo Civil, no procedimento de produção antecipada de provas apenas se admite a interposição de recurso contra decisão que indeferir totalmente a pretensão pleiteada pelo requerente. Hipótese dos autos em que o togado primevo acolheu a pretensão formulada pela apelada, configurando, destarte, em pronunciamento judicial irrecorrível. Precedentes do STJ . II. Na remota hipótese de se admitir a demanda como ação autônoma de exibição de documentos, o recurso não atenderia ao princípio da dialeticidade, porquanto o pedido inicial foi tão somente de antecipação de produção de prova documental, não tecendo o julgador primevo, na decisão atacada, qualquer fundamento acerca da existência, legitimidade ou legalidade de eventual inscrição da apelada nos órgãos de restrição ao crédito. III. A regra dos arts. 10 e art. 932, parágrafo único, do CPC apenas se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação do recurso já interposto ou para sanear hipótese de cabimento. lV. Recuso inadmito. (TJES; AC 0010566-10.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 21/06/2021; DJES 02/07/2021)

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de caráter contencioso do procedimento em questão justifica a impossibilidade de interposição de recurso fora da hipótese excepcional do art. 382, § 4º, parte final, do CPC (AgInt no REsp n. 1.893.155/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021), não havendo que se falar em inconstitucionalidade.

Sob essa ótica, não havendo margem na orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não se acolhe o argumento do recorrente de que seria possível a utilização do recurso de apelação diante do indeferimento do pedido por quesitação suplementar após a produção probatória pericial.

Logo, havendo a possibilidade do agravante discutir as provas a serem produzidas na ação de obrigação de fazer nº 5003956-08.2022.8.08.0021, em que se comprova nos autos o pronto deferimento da realização de nova prova pericial (ID nº 7511900), permaneço convicto de que, ante a inadequação da via recursal eleita, trata-se do caso de não conhecimento do recurso de apelação cível.

Desta feita, não exteriorizada a superveniência de fatos novos, tampouco apresentada argumentação hábil a acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada pelo órgão julgador, o desprovimento do agravo interno se impõe.

Ao teor do exposto, conheço do agravo interno, mas
NEG
O
-LHE PROVIMENT
O
, restando mantida, em todos os seus termos, a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito processual Civil
. 8. ed., Salvador: Juspodvim, 2016, p.682.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.